Tribunal: TJES
Processo: 5004072-41.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004072-41.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEDSON RODRIGUES DE FREITAS e outros
RECORRIDO: GEDSON RODRIGUES DE FREITAS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelos Recorrentes.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos Recursos Inominados interpostos eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GEDSON RODRIGUES DE FREITAS
por meio da qua sustenta, em síntese, que, em janeiro de 2022, tomou conhecimento da distribuição de panfletos/publicações pela Requerida, com matérias ofensivas relativas à sua pessoa, veiculadas pela ré em conjunto com os componentes da chapa 2 associados a CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES – CUT, e à época da eleição para dirigente sindical da categoria do Sindicarnes. Aduz que é o representante da categoria, democraticamente eleito no estado do Espírito Santo e que teve sua honra maculada em razão das acusações realizadas. Diante disso pleiteia danos morais.

Por outro lado, a requerida sustenta em sua defesa que não participou da confecção ou mesmo da distribuição dos informativos como alega a parte autora, que somente foi confeccionado e distribuído um jornal pela chapa 2, a qual integrava. Sustenta ainda que não há como afirmar que o “Gedson” o qual os supostos panfletos/publicações difamatórios se referem, trata-se do autor, uma vez que não traz o nome do completo do autor ou mesmo qualquer foto. Em pedido contraposto, pleiteia reparação por danos morais e retratação, sob alegação de que a Chapa 1, a qual integrava o autor, confeccionou e distribuiu jornais/informativos com graves ofensas à Requerida e a chapa que integrava.

Em sede de sentença (ID 6471522) o pedido autoral foi julgado improcedente.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Insta ressaltar, conforme esclarecido no despacho de ID 14470201, que encontra-se superada a alegação de prevenção, pela regra do art. 55, § 1º, do CPC, no sentido de que a reunião de processos impõe-se até que um deles seja julgado, o que já ocorreu no caso em tela com o julgamento em primeiro grau, inclusive sendo matéria já sumulada pelo STJ (Súmula 235).

Passo à análise do mérito.

O recorrente GEDSON RODRIGUES DE FREITAS alega cerceamento de defesa, sustentando que o juízo a quo indeferiu a produção de prova testemunhal sob o argumento de que o requerimento teria sido formulado de maneira genérica.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, na medida em que a decisão que indeferiu a prova está devidamente fundamentada.

Não obstante, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.”
(AgInt no AREsp n. 2.681.739/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)”

Colaciono também o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. CÁLCULO. SÚMULA Nº 7/STJ

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento.

3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova testemunhal em virtude de considerá-la desnecessária.

4. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.

5. Rever as conclusões do Tribunal de origem quanto ao cálculo dos lucros cessantes demandaria o reexame de matéria fático-probatória.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.645.618/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Cumpre ressaltar que é inviável a aplicação da Teoria da Causa Madura, positivada no art. 1.013, §3 do CPC, quando necessária a abertura de instrução processual. Tal teoria é aplicada quando a causa está em condições de imediato julgamento e versa sobre questões exclusivamente de direito, o que não ocorre na hipótese em apreço.

Em relação ao recurso interposto por MARIA JOSÉ AZEREDO, pleiteia a procedência do pedido contraposto.

Entendo que não assiste razão, pelos mesmos fundamentos expostos na sentença.

Também entendo incabível o reconhecimento de litigância de má fé, nos termos da jurisprudência (REsp 1.641.154/BA; 3° Turma; Rel. Ministra Nancy Andrighi; DJe: 17/08/2018).

Isto posto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)